Tribunal: TJSP
Processo: 1516890-24.2024.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Execução fiscal ajuizada pelo Município de São Paulo contra Concessionária Linha Universidade S/A, referente ao IPTU sobre imóvel desapropriado para a Linha 6 - Laranja do metrô. A sentença acolheu exceção de pré-executividade, extinguindo a execução e condenando o exequente ao pagamento de custas e

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Execução fiscal ajuizada pelo Município de São Paulo contra Concessionária Linha Universidade S/A, referente ao IPTU sobre imóvel desapropriado para a Linha 6 - Laranja do metrô. A sentença acolheu exceção de pré-executividade, extinguindo a execução e condenando o exequente ao pagamento de custas e honorários.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a Concessionária Linha Universidade S/A, como possuidora de imóvel público, faz jus à imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da CF/88.
III. Razões de Decidir
3. O STF, nos REs 594.015/SP e 601.720, decidiu que sociedades de economia mista e pessoas jurídicas de direito privado não gozam de imunidade tributária recíproca quando ocupam bens públicos para exploração econômica.
4. A Concessionária Linha Universidade S/A, como pessoa jurídica de direito privado que distribui lucros aos acionistas, não se beneficia da imunidade tributária e é contribuinte do IPTU.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido para rejeitar a objeção e determinar o prosseguimento da execução fiscal.
Tese de julgamento: 1. A imunidade tributária recíproca não se aplica a pessoas jurídicas de direito privado que ocupam bens públicos para exploração econômica. 2. A distribuição de lucros aos acionistas afasta a imunidade tributária.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 150, VI, "a".
CPC, art. 85, §3o; art. 927, III.
CTN, art. 34.
Jurisprudência Citada:
STF, RE 594.015/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 06/04/2017.
STF, RE 601.720, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2017.
STF, RE 1328250 AgR-ED-EDv, Rel. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 13/03/2023.
TJSP, Apelação no 1536414-17.2018.8.26.0090, Rel. Des. Botto Muscari, 18a Câmara de Direito Público, j. 29/06/2023.